Tribunal: TJSP
Processo: 2280641-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Agravo interno – execução de título extrajudicial – impugnação à penhora rejeitada – despacho proferido por esta relatoria determinando que os agravantes prestassem esclarecimentos – decurso do prazo 'in albis' - agravo de instrumento não conhecido - insurgência – rejeição - apesar das alegações ora deduzidas, não há fundamentos a ensejar a alteração do entendimento adotado – prevalência

Ementa:
Agravo interno – execução de título extrajudicial – impugnação à penhora rejeitada – despacho proferido por esta relatoria determinando que os agravantes prestassem esclarecimentos – decurso do prazo 'in albis' - agravo de instrumento não conhecido - insurgência – rejeição - apesar das alegações ora deduzidas, não há fundamentos a ensejar a alteração do entendimento adotado – prevalência da motivação exposta na decisão monocrática agravada, que fica mantida - Recurso desprovido.